Tribunal: STF
Processo: ARE 1454716
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-29
Data de publicação: 2023-12-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA SOB A ÉGIDE DA LEI 13.467/2017. REQUISITOS DO § 1º-A DO ART. 896 DA CLT, NÃO ATENDIDOS. SÚMULA 422 DO TST. RECURSO DESFUNDAMENTADO.



    Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões da recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida. Inteligência da Súmula 422, I, do TST. Agravo não conhecido, com incidência de multa de 2%, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC, ante a manifesta inadmissibilidade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LXXIV; 7º, XXVI; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, LXXIV; 7º, XXVI; e 37, caput, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 5/4/19 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/3/17).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão guerreada não assiste razão, isto porque, além da matéria ser devidamente debatida em instancias inferiores, foi amplamente debatido, qual seria a controvérsia da matéria referente a emissão de PPP, bem como a controvérsia sobre a ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 E ADI 6.021”. 



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Restou claro na decisão embargada que “nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 5º, LXXIV; 7º, XXVI; e 37, caput, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF”.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente